Tribunal: STF
Processo: RE 859170
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.



    2.   A Procuradoria Legislativa não se confunde com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.